Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709314-97.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRUNO DOS SANTOS BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO INDEVIDA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO – TIDEM POR ERRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL. ULTRAPASSADO O PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FE. VERIFICADA ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal, parte ré, contra sentença que pronunciou a decadência do direito da Administração Pública de anular o ato administrativo que concedeu a TIDEM ao autor, no período compreendido entre 04/01/2005 e 04/11/2007, e julgou procedente o pedido para condenar o apelado na obrigação de se abster de proceder com a cobrança dos valores recebidos a título de gratificação de dedicação exclusiva TIDEM pelo requerente, no período compreendido entre 04/01/2005 e 04/11/2007, bem como proceder com a restituição dos eventuais valores que foram descontados do contracheque do demandante, referente ao valor cobrado. 2. A questão jurídica a ser enfrentada versa sobre a legalidade do ato administrativo que exigiu do servidor público autor a restituição de verba relacionada a Gratificação de Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público — TIDEM. 3. Verifica-se que o pagamento indevido decorreu de erro administrativo operacional. 4. Em regra, conforme a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 1009 do STJ, aplicável às ações distribuídas após a modulação de efeitos de 19/05/2021, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo operacional estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 5. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança. 6. Segundo os ditames do art. 54 da Lei 9.784/99, o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé. 7. Ademais, o parágrafo 3o do art. 178, da Lei Complementar 840/2011 estabelece que, no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência é contado da percepção do primeiro pagamento. 8. Decorrido o prazo decadencial para a anulação do ato administrativo, exige-se a demonstração de má-fé, circunstância não evidenciada na situação em tela. Ressalta-se a ausência de comprovação de termo assinado pelo servidor público relacionado à opção por regime de dedicação exclusiva. 9. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189 do Código Civil, e 1° do Decreto 20.910/32, sustentando que à luz da teoria da actio nata e diante da ausência de inércia do insurgente, o termo inicial do prazo prescricional deve ser o da data em que foi constatada a irregularidade, o que ocorreu apenas após a notificação da parte contrária para comprovar a existência de vínculo com empresas privadas no período em que recebia TIDEM, no ano de 2017, e ficou suspenso durante o curso do processo administrativo de cobrança. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 189 do Código Civil, e 1° do Decreto 20.910/32, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. DECADÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), "incide o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 em relação ao direito de a administração anular tanto atos nulos quanto anuláveis quando decorram efeitos favoráveis aos destinatários" (AgInt no AgInt no REsp 1.499.332/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021). 2. Destaca-se o entendimento do STJ de que, "em se tratando de atos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos, como aqueles decorrentes de pagamentos de vencimentos e pensões, ocorridos após a entrada em vigor da Lei 9.784/1999, nos quais haja pagamento de vantagem considerada irregular pela Administração, o prazo decadencial de cinco anos é contado a partir da percepção do primeiro pagamento indevido, consoante reza o § 1o do art. 54 da Lei 9.784/1999" (REsp 1.758.047/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.002.452/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 5/9/2024). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016